Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001583-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANA CARDOSO DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DE TRATAMENTO INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
. 1)
In casu,
a
autor
a/apelante

foi diagnosticada com síndrome da cauda equina, onde uma hérnia de disco comprimia os nervos de sua coluna vertebral, situação que trouxe a necessidade de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, recusado por hospital conveniado da Ré (Hospital Teresa de Lisier), ante a carência do plano de saúde. 2)
A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo. 3. Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada, motivo pelo qual majoro para R$ 15.000,00(QUINZE mil reais).APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001583-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANA CARDOSO DIAS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .